Tribunal: TJDFT
Processo: 0718881-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718881-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO GOMES DOS SANTOS contra a decisão que lhe aplicou multa por oposição de embargos protelatórios no importe correspondente 1% sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões recursais, o agravante narra que opôs embargos de declaração contra a decisão que sobrestou o cumprimento individual de sentença coletiva no 0709939-05, até o julgamento final do agravo de instrumento no 0710863-36, interposto contra o acolhimento da impugnação do Distrito Federal para afastar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, por entender que haveria omissão quanto às parcelas incontroversas, já acobertadas pela preclusão. Não obstante, o recurso foi rejeitado e foi lhe aplicada a multa ora questionada. Sustenta que, ao contrário do compreendido, não teve intenção protelatória, mesmo porque as questões suscitadas no agravo anterior são distintas da posta nos embargos de declaração, já que no primeiro se insurge quanto aos parâmetros do cálculo do débito exequendo, e no segundo, à omissão do prosseguimento da execução quanto às verbas incontroversas. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, para afastar a multa; e no mérito, a sua confirmação, com a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos ditos requisitos. Conforme noticiado, o agravante interpôs agravo de instrumento anterior, distribuído sob o no 0710863-36, contra a decisão que afastou a aplicação do IPCA-E na correção do débito devido pelo agravado, obtendo a liminar nos seguintes termos: "Assim, evidenciada a probabilidade do direito, faz-se imperiosa, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do agravo de instrumento". Diante da ordem emanada, o juízo de origem declarou nos autos do cumprimento de sentença fosse aguardado o julgamento do agravo; in verbis: “Tendo em vista o teor da determinação oriunda da instância superior (ID no 121798208) na qual se confere efeito suspensivo ao recurso interposto, aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento no 0710863-36.2022.8.07.0000.” Contra este ato, o agravante opôs embargos de declaração, nos quais alegou a ocorrência de omissão quanto às parcelas incontroversas, requerendo fosse sanada, inclusive com efeito infringente, para determinar o prosseguimento à execução pelo valor total da dívida ou do incontroverso, independentemente da conclusão do agravo. Os embargos foram rejeitados e, diante do seu caráter protelatório, foi aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, a norma estabelece que o juiz poderá condenar o embargante a pagar multa de até 2% sobre o valor atualizada da causa quando opor embargos de declaração manifestamente protelatórios. Consideram-se protelatórios os embargos opostos sem fundamento fático ou jurídico, em nítido abuso do direito de defesa. É exatamente essa a situação que se vislumbra na hipótese, pois o ora agravante opôs embargos de declaração contra o ato judicial que se limitou a cumprir a ordem emanada por este julgador no agravo no 0710863-36, sem nenhum cunho inovador. Com efeito, a insatisfação com a determinação de suspensão da execução deveria ter sido objeto de agravo interno contra a decisão proferida no agravo anterior, e não contra o ato que tão somente anunciou a ordem de sobrestamento. No entanto, como o agravante perdeu o prazo aplicável, intentou rediscutir a matéria objeto do agravo pela via transversa dos embargos de declaração, o que não se admite. Ainda que intente alegar que os argumentos deduzidos no agravo e nos embargos são distintos, resta evidente a tentativa de rediscutir matéria já afetada a este Tribunal. Depois, a rigor, o ato judicial sequer teve natureza decisória, a autorizar o manejo de embargos. Nesse contexto, há indícios de que o recurso representou um abuso do direito de defesa, a realmente justificar a imposição da multa aplicada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator